Tribunal: TJSP
Processo: 1006651-24.2021.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Ação de restituição de valor c.c. indenizatória. Golpe da troca de cartão. Terminal de autoatendimento instalado em supermercado. Impugnação de débito na conta corrente. Operação que destoa do perfil do consumidor. O risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, artigo 14 do CDC. Contexto probatório que autoriza o reconhecimento da responsabilidade civil da instituição financeira.

Ementa:
Ação de restituição de valor c.c. indenizatória. Golpe da troca de cartão. Terminal de autoatendimento instalado em supermercado. Impugnação de débito na conta corrente. Operação que destoa do perfil do consumidor. O risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, artigo 14 do CDC. Contexto probatório que autoriza o reconhecimento da responsabilidade civil da instituição financeira. Inexigibilidade do débito impugnado. Dano moral configurado. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Majoração dos honorários advocatícios. Art. 85, §11o, do CPC. Recurso desprovido.